Tribunal: TJDFT
Processo: 0722490-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722490-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: BEATRIZ GEANE SANTOS LINS REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Petição apresentada por Beatriz Geane Santos Lins com o intuito de obter tutela provisória de urgência no que tange à sentença prolatada nos autos de no 0706958-54.2021.8.07.0001 que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 94261644, págs. 1-4). 2. A autora pugna para que seja autorizada a sua participação na 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS/UnB, independentemente do recolhimento da taxa de inscrição. 3. Em suma, narra que reúne condições para a concessão da isenção da taxa de inscrição para participar do processo seletivo supracitado, nos termos do item 3.7.3 do edital de abertura, motivo pelo qual apresentou o correspondente pedido administrativo. 4. Apesar de ter juntado todos os documentos necessários ao reconhecimento da necessidade de isenção da taxa, destaca que o seu pedido foi indeferido em 18/2/2021 e o boleto para que efetuasse o pagamento emitido em 19/2/2021, conforme edital no 20. 5. Afirma que foi prejudicada pelo exíguo prazo para efetivar o pagamento da taxa de inscrição, o qual não teria observado os pressupostos mínimos de razoabilidade. 6. Pede a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da tutela antecipada para determinar que a autora realize a 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada prevista para ocorrer em 18/7/2021. 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 10. Conforme ponderado na sentença, o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição ocorreu em 9/2/2021 e já constava no anexo II do Edital no 20 - PAS/UnB, datado de 1o de fevereiro de 2021, a data limite para o pagamento da taxa de inscrição (19/2/2021). 11. Sem aprofundamento no mérito, verifica-se que a autora já tinha ciência do prazo limite para efetivar o pagamento da taxa de inscrição desde 1o/2/2021 e poderia ter se programado financeiramente para o caso de o seu pedido de isenção ser indeferido. 12. Além disso, apesar de sustentar que o prazo entre o indeferimento do pedido de isenção e a data limite para pagamento da taxa de inscrição não foi razoável, os elementos documentais apontam em sentido contrário, já que em 9/2/2021 foi disponibilizado “link” para consulta individual à situação provisória da solicitação realizada. 13. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, os pressupostos fático-legais serão analisados na apelação interposta, considerando que não há necessidade de recolhimento de custas processuais para autorizar o processamento desta Petição. Logo, a situação financeira da autora será verificada na ocasião em que a apelação for distribuída a esta Relatoria. 14. Desde já advirto à autora que os critérios para a concessão da gratuidade de justiça levarão em consideração a situação econômico-financeira do seu núcleo familiar, motivo pelo qual deve instruir o pedido com os documentos necessários à avaliação. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. DISPOSITIVO 16. Indefiro a tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 17. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o réu para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar suas manifestações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO